Tribunal: TJSP
Processo: 1004977-10.2024.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. Ação revisional de contrato bancário de financiamento julgada parcialmente procedente. Seguro prestamista. Contratação realizada em termo apartado e firmado pelas partes. Ausência de prova que ilida a autonomia das vontades. Indevida a repetição de débito. Improcedência da ação reconhecida. RECURSO PROVIDO.